Tribunal: TJMT
Processo: 1035936-36.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035936-36.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0003-98 (REPRESENTANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA 5 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0003-98 (RECORRIDO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5
o
, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 –

OFENSA AO

DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Watt Distribuidora Brasileira de Combustível Derivado de Petróleo Ltda., contra o ato, supostamente ilegal, do Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo e Tributário da SEFAZ/MT.

Em sua sentença,
concedeu a segurança,
ratificando a liminar, para determinar que a autoridade coatora receba o Recurso Voluntário n. 5543525/2018, abstendo-se de aplicar o art. 1.031, §1
o
, I do RICMS/MT, bem como determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos no referido recurso administrativo até a decisão final, a ser proferida no mencionado recurso (id. 31750701).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n.12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, manifestou-se pela
ratificação da sentença, sob o crivo do reexame
(Id.
32747960
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Watt Distribuidora Brasileira de Combustível Derivado de Petróleo Ltda., contra o ato, supostamente ilegal, do Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo e Tributário da SEFAZ/MT, concedeu a segurança.

Na sua sentença, o Magistrado de piso ratificou a liminar, para determinar que a autoridade coatora recebesse o Recurso Voluntário n. 5543525/2018, abstendo-se de aplicar o art. 1.031, §1
o
, I do RICMS/MT, bem como determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos no referido recurso administrativo até decisão final, a ser proferida no mencionado recurso.

Denota-se dos autos que a Watt Distribuidora Brasileira de Combustível Derivado de Petróleo Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato do Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo e Tributário da SEFAZ/MT, sustentando, em sua inicial, que é empresa contribuinte do ICMS, cuja atividade consiste na distribuição de combustíveis, tendo apresentado impugnação a um Termo de Intimação de Cobrança, por meio do Processo Administrativo (E-Process) n. 5161013/2014.

Asseverou que a referida impugnação administrativa foi indeferida, mantendo a incidência do tributo, o que a levou a apresentar o recurso contra a decisão administrativa, que, todavia, não foi admitido, em razão do valor do débito objurgado.

Salientou que o valor de alçada para interposição de Recurso Voluntário, junto à SEFAZ/MT, com fundamento no art. 1.031, §1
o
, I do RICMS/MT é indevido, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar o seu direito líquido e certo.

Por essas razões, requereu a concessão da segurança para que a autoridade coatora receba o Recurso Voluntário n. 5543525/2018, abstendo-se de aplicar o art. 1.031, §1
o
, I do RICMS/MT.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, concedeu, em parte, a ordem pleiteada
nos seguintes termos:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar às autoridades tidas por coatoras que recebam o Recurso Voluntário nº 5543525/2018, se abstendo de aplicar o art. 1.031, §1º, I do RICMS/MT, bem como que determino a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários abrangidos no referido recurso administrativo até decisão final a ser proferida no mencionado recurso, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa da dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que se deu em consonância com a legislação vigente, porque a norma do art. 1.031, § 1
o
, inciso I, do RICMS/MT, viola, expressamente, o direito fundamental previsto no art. 5
o
, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO –- 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE

– SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA. 1. “ [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS – AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo , posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo
. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso .3. Agravo desprovido. (AI 6139/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/09/2014, publicado no DJE 29/09/2014)”. 2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta incabível em sede de Mandado de Segurança. 3. Segurança concedida parcialmente - Sentença ratificada. (TJ/MT. N.U 0008401-57.2015.8.11.0041, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, JDJE 23/02/2018).

Desse modo, não se diz, aqui, em verdade, que todo débito fiscal deve, obrigatoriamente, estar sujeito ao duplo grau administrativo, mas que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não deve servir de parâmetro para impedir o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

Assim, o objetivo prático da norma limitadora parece ter sido forçar o recebimento dos créditos tributários menores, com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021